Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711944-54.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator